Tribunal: TJDFT
Processo: 0766470-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0766470-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO RIVA HUMBERT BUFQUIN, LISANE BUFQUIN, OLIVIER JUAREZ LEONCE BUFQUIN APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de requerimento de tutela de urgência (equivocadamente nomeado como "ação cautelar") ajuizado por DIEGO RIVA HUMBERT BUFQUIN, LISANE BUFQUIN e OLIVIER JUAREZ LEONCE BUFQUIN contra o DISTRITO FEDERAL buscando garantir crédito tributário de ITCD que é discutido na Ação Anulatória no 0707253-69.2023.8.07.0018. Intimados a se manifestar sobre a inadequação do requerimento de antecipação de tutela feito no corpo da apelação, os requerentes apresentaram a petição de ID 73116602, na qual afirmam que “a presente demanda trata-se de cautelar fiscal”. Acontece que a medida cautelar fiscal é procedimento previsto na Lei no 8.397/1992 e cujo manejo é outorgado apenas à Fazenda Pública, não ao contribuinte. Assim, em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os requerentes para, em 15 (quinze) dias: 1. Regularizar sua representação processual, juntando aos autos a via eletrônica das procurações outorgadas por Diego e Lisane, já que a juntada da versão escaneada do documento no ID 72629775 impede a verificação de autenticidade da assinatura eletrônica. 2. Manifestar-se sobre a preclusão do requerimento de tutela de urgência reiterado nesta instância recursal (ID 73116602), considerando que não se trata de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação e que o requerimento de tutela de urgência já foi analisado e indeferido pelo Juízo de origem (ID 72629789) e em vez de recurso os requerentes apresentaram pedido de reconsideração (ID 72629791). 3. Manifestar-se sobre eventual inépcia da petição inicial, considerando que aparentemente se amparam na figura do processo cautelar antes previsto nos arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, que não foram repetidos no Código de Processo Civil em vigor, e que não houve, no caso dos autos, sequer indicação do procedimento a ser adotado (procedimento comum, tutela cautelar antecedente, tutela antecipada antecedente etc.), pois o art. 301 do Código de Processo Civil, mencionado na petição inicial, está inserido nas disposições gerais da tutela de urgência e sua invocação é incapaz de, sozinha, revelar ao julgador qual foi o procedimento escolhido pela parte. Após, venham conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025 15:16:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador